Tribunal: TJDFT
Processo: 0744402-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO LEGAL. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo. Assim, a pretensão deve revelar a existência de manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, mesmo se escorada apenas no redimensionamento da reprimenda.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.121, fixou a tese de que presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 2.1. A referida tese também foi aplicada, por analogia, ao reconhecimento da modalidade tentada, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.012.036/MG. 2.2. Na ocasião, prevaleceu perante o entendimento de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima.
3. Incontroverso o contato entre o órgão genital do ofensor e as partes íntimas da vítima – enquanto este buscava penetrá-la – emerge inviável o reconhecimento da modalidade tentada.